Tribunal: CARF
Processo: 10314.007382/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/08/2008
TRANSITO ADUANEIRO. CHEGADA DE VEÍCULO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO. ATIPICIDADE.
A norma legal comina a penalidade pecuniária somente quando o veículo chegar ao destino fora do prazo estabelecido sem motivo justificado.
O motivo justificado guarda relação com a apresentação de uma justificativa plausível.
Foram apresentados fatos plausíveis relacionados ao descumprimento do prazo do trânsito aduaneiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.007382/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.666 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
TRANSNET LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/08/2008
TRANSITO ADUANEIRO. CHEGADA DE VEÍCULO FORA DO PRAZO
ESTABELECIDO. ATIPICIDADE.
A norma legal comina a penalidade pecuniária somente quando o veículo
chegar ao destino fora do prazo estabelecido sem motivo justificado.
O “motivo justificado” guarda relação com a apresentação de uma justificativa
plausível.
Foram apresentados fatos plausíveis relacionados ao descumprimento do prazo
do trânsito aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.007382/2008-88
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007382/2008-88

-

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de impugnação contra exigência da multa prevista no art. 107,
inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n°
10.833/2003, no valor de R$ 500,00, objeto do Auto de Infração de fls. 16-18.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no auto de infração, a empresa em
epígrafe promoveu o transporte de mercadoria em regime de Trânsito Aduaneiro,
porém, o veículo utilizado, placa IHW 9595, chegou ao destino fora do prazo estipulado
para a conclusão da operação, conforme extrato da Declaração de Trânsito Aduaneiro
(DTA) n° 04/0211121-4 (fls. 13 e 67-68).
A autoridade fiscal esclarece que o trânsito aduaneiro teve início na unidade da Receita
Federal de Uruguaiana/RS, em 28/07/2004 às 22:29:09, tendo como destino a Inspetoria
da Receita Federal de São Paulo (Recinto Alfandegado Eadi Plan Service Ltda. Dry
Port), onde deveria chegar no dia 01/08/2004 às 22:29:09. Entretanto, o veículo chegou
somente no dia 02/08/2004 às 09:58:56, constatando-se o descumprimento do prazo
concedido para conclusão da operação de Trânsito Aduaneiro.
Cientificada do auto de infração em 22/08/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl.
20, a empresa insurgiu-se contra a exigência, apresentando a impugnação de fls. 23-29,
em 22/09/2008, por meio da qual expõe as seguintes razões de defesa:
o trânsito aduaneiro foi concedido no dia 28/07/2004, às 22:27:49, sendo que o veículo
deveria chegar a seu destino, São Paulo, no dia 01/08/2004, às 22:27:49, cumprindo as
72 (setenta e duas) horas de prazo concedidas;
o atraso deveu-se a razões extraordinárias que impediram que o frete fosse realizado
dentro do prazo estipulado, sendo que a Impugnante justificou o motivo do
descumprimento do prazo;
devido a problemas nos pneus do caminhão transportador, bem como tendo em vista
que o veículo também apresentou problemas elétricos na mesma ocasião, a entrega foi
efetuada com 11 (onze) horas e 20 (vinte) minutos de atraso;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007382/2008-88

para comprovar o ocorrido, a Impugnante junta Nota Fiscal de Prestação de Serviços,
emitida em 30/07/2004, demonstrando que foi necessário o conserto do caminhão
transportador (instalação de novo alternador) e Nota Fiscal Prestação de Serviços,
emitida em 30/07/2004, demonstrando que foi necessária a recapagem de quatro pneus
do caminhão transportador (fls. 65-66);
após haver justificado o motivo do atraso de 11 horas, ao consultar o fluxo da DTA,
notou que a Receita Federal do Brasil lhe pontuou negativamente em decorrência desse
atraso, culminando na lavratura da notificação que não pode subsistir (doc. 06);
a alínea "c" do inciso VIII do artigo 107 do Decreto 4.543/2002 informa que a multa,
por dia de atraso do veículo que realizar trânsito aduaneiro, só será aplicada se tal atraso
acontecer sem qualquer justificativa plausível;
mesmo tendo justificado o atraso, apresentando as notas fiscais referentes a reparos no
caminhão utilizado para o transporte das mercadorias, a autoridade decidiu aplicar- lhe a
multa, contrariando todas as disposições legais;
ainda que a Impugnante não houvesse justificado as razões do atraso, o Decreto n°
4.543/2002, em seu art. 293, autoriza que, em circunstâncias excepcionais, o trânsito
aduaneiro seja interrompido;
no caso em questão, três situações excepcionais estão presentes, o que, autorizaria o
atraso ou, até mesmo, a interrupção, do trânsito aduaneiro (art. 293, incisos I, II e VI, do
Decreto n° 4.543/2002;
os problemas que surgiram no caminhão comprometeriam a segurança do veículo bem
como poderiam resultar em sérias avarias à carga transportada, sendo que o defeito no
alternador, aparelho que mantém a carga da bateria "correndo" no veículo, poderia
acarretar pane elétrica no veículo;
com relação às avarias que poderiam acontecer na carga transportada, tal possibilidade
fica clara quando se percebe que o caminhão, no mesmo dia em que sofreu problemas
com seu alternador, necessitou passar por uma recapagem em quatro de seus pneus;
diante da juntada das notas fiscais que comprovam os reparos pelos quais precisou
passar o caminhão que realizava o transporte aduaneiro, resta evidente a necessidade
que o motorista teve em interromper, por breve período de tempo, o transporte, a fim de
que, nem o veículo nem a carga transportada sofressem avarias;
mesmo que a Impugnante não tivesse justificado o atraso no transporte das mercadorias,
os incisos I, II e IV do artigo 293 do Decreto n° 4.543/2002 autorizariam a pequena
demora na chegada do caminhão a seu destino, já que sua parada para reparos visou
resguardar a segurança do veículo e preservar a carga transportada de qualquer avaria;
por fim, requer a Impugnante seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal.

Em 9 de março de 2017, através do Acórdão n° 08-38.085, a 7a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação e MANTER a multa objeto da presente lide.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de março de
2017, às e-folhas 110.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de abril de 2017, e-
folhas 111, de e-folhas 113 à 118.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007382/2008-88

Foi alegado:
No entender desta Recorrente, no caso em questão, algumas destas situações
excepcionais estão presentes, o que, autorizaria o atraso, ou, até mesmo, a interrupção do
transporte.
O transportador não esperava que o veículo apresentasse problemas, sendo,
portanto, um evento extraordinário.
Tanto é assim, que os problemas que surgiram no caminhão, claramente,
comprometeriam a segurança do veículo, bem como poderiam resultar em sérias avarias à carga
do mesmo
Ademais, o problema mecânico no veículo é circunstancia alheia à vontade da
recorrente.
No caso em questão, o veículo em operação de transito aduaneiro, chegou a seu
destino com apenas 11 (onze) horas e 20 (vinte) minutos de atraso, atraso este que foi
devidamente comprovado através dos recibos de reparo que o veículo necessitou para seguir seu
destino, pois sem os mesmo tal transporte teria de ser interrompido inteqralmente.
Desta forma, mesmo que a Recorrente não tivesse justificado o motivo do
atraso no transporte das mercadorias, que de fato não foi o ocorrido, os incisos do artigo 293 do
Decreto 4543/2002, autorizariam a pequena demora na chegada do caminhão a seu destino, já
que sua parada para reparos foi medida tomada visando resguardar tanto a segurança do veiculo
e de seu condutor, como, preservar a carga transportada, evitando qualquer tipo avarias.
Em nosso ordenamento jurídico, é cediço, de que a lei preceitua que o
transportador não deve ser punido quando nas circunstancias fáticas em que se encontrava, e
dentro da experiência humana, não era possível prever que haveria problemas mecânicos no
trajeto.
Vale ressaltar, que a lei também exclui a culpabilidade, quando circunstancias
externas impedem a vontade do transportador chegar a seu destino dentro do prazo estipulado.
Tal circunstancia fática se caracterizou pela necessidade de recapagem de 4
(quatro) pneus, e reparos realizado no alternador, conforme já mencionado na impugnação,
circunstancia esta que a Recorrente não poderia prever.
Ainda neste sentido, é válido esclarecer que a lei não enumera quais são as
hipóteses que podem ser consideradas como motivos justificados para o atraso do veiculo
transportador, e nesta premissa, como já mencionado, a Recorrente informou os motivos do
atraso e apresentou documentação comprobatória.
- DA CONCLUSÃO:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
Auto de Infração, espera e requer esta Recorrente, que seja acolhido o presente recurso para o
fim de ser cancelado o AIIM e consequente o débito fiscal.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007382/2008-88

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de março de
2017, às e-folhas 110.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de abril de 2017, e-
folhas 111.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 O cancelamento do Auto de Infração e o consequente débito fiscal.
Passa-se à análise.
- Do fato.
No dia 28/07/04 às 20:01:41hs foi registrada a MIC/DTA n° 04/0211121-4 ( e-
folhas 67/68 ) na unidade 1010900 Uruguaiana - RS com destino a unidade 0815500 - São Paulo,
EADI 8943201 - PLAN SERVICE LTDA - Guarulhos/SP, veículo transportador de placa IHW
9595 -permissionário Transnet Logística e Transportes Ltda.

A autoridade aduaneira de origem, concedeu o trânsito aduaneiro no dia
28/07/04 às 22:27:49hs, sendo que o veículo deveria chegar no destino no dia 01/08/04 às
22:27:49hs, cumprindo as 72 horas de prazo.
A chegada na EADI PLAN SERVICE LTDA - GUARULHOS-SP foi
registrada no dia 02/08/04 às 9:58:56hs, ultrapassando o prazo estipulado em 11 horas.

- Da sanção.
A multa aplicada à impugnante está prevista no art. 107, inciso VIII, alínea “c”,
do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003, que assim dispõe:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007382/2008-88

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais): (incluído pela Lei n° 10.833. de 29/12/2003)
[...]
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(Grifo e negrito nossos)

- Da Justificativa.
De acordo com a legislação de regência da matéria, o transportador deve
apresentar a mercadoria submetida ao regime de trânsito aduaneiro na unidade de destino, dentro
do prazo fixado pela autoridade fiscal.
No caso concreto, é incontroverso que o veículo em operação de trânsito
aduaneiro chegou ao destino após o prazo estipulado, fato não contestado pela Recorrente. O
cerne do litígio reside no argumento da defendente de que teriam havido razões que justificariam
esse atraso, impedindo, assim, a cominação da penalidade.
A norma legal acima transcrita comina a penalidade pecuniária somente
quando o veículo chegar ao destino fora do prazo estabelecido sem motivo justificado.
O permissionário alegou problemas elétricos e com os pneus ao longo da
viagem.
Para comprovar o ocorrido foram anexadas aos autos as notas fiscais n° 9862
de 30/07/04 referente ao conserto do alternador do caminhão (e-folhas 65) e a nota fiscal n° 2519
de 30/07/04 referente a recapagem de 4 pneus (e-folhas 66).

- O Acórdão de Impugnação e o “motivo justificado”.
O Acórdão de Impugnação faz uma analogia entre o “motivo justificado” e o
Princípio da “inexigibilidade de conduta diversa”, como se depreende das folhas 04 e 05
daquele documento:
Como premissa conceitual tem-se que “justificar” significa provar ou demonstrar que
uma conduta é válida, necessária e conforme à lei, aos fatos e à razão; é comprovar de
modo fundamentado com base em razões e argumentos plausíveis e convincentes a fim
de eximir-se legalmente de uma obrigação ou com vista a assegurar um direito.2 Assim,
um motivo considera-se justificado quando comprovado e fundamentado em fatos e
razões válidas, que se podem considerar como aceitáveis para explicar um
acontecimento, estando ainda conforme à Justiça e ao Direito. 3
Para melhor compreensão da ressalva contida na parte final da norma punitiva (“sem
motivo justificado”), é útil recorrer, por analogia, ao instituto de Direito Penal
concernente ao princípio da “inexigibilidade de conduta diversa” como causa de
exclusão da culpabilidade, aplicando-o mutatis mutandis à matéria em apreciação.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007382/2008-88

Sem a pretensão de deduzir nesta peça decisória, todas as considerações passíveis de
serem tecidas acerca do mencionado instituto, é preciso tão somente fixar-lhe os
contornos, direcionando tal exame ao caso concreto, como subsídio para perquirir
acerca da responsabilidade administrativa pela infração em causa.
Nessa linha de raciocínio, fazendo-se analogia entre tal instituto e a previsão legal em
comento, tem-se que, ao condicionar a aplicação da penalidade à situação em que o
atraso se dá sem motivo justificado, a disposição legal trouxe uma cláusula de exclusão
de culpabilidade do infrator, fundada na inexigibilidade de conduta diversa. Esse
fenômeno jurídico se caracteriza quando o agente se conduz de maneira ilícita
(incorrendo em atraso no trânsito aduaneiro), porém a própria lei preceitua que ele não
deve ser punido quando, nas circunstâncias fáticas em que se encontrava e dentro do
que revela a experiência humana, não era possível lhe exigir um comportamento em
conformidade com o que prevê o ordenamento jurídico (chegar dentro do prazo ou
adotar alguma outra providência legal cabível).
Vale dizer, em outras palavras, que, no caso, a lei exclui a culpabilidade do agente
quando circunstâncias externas impedem a livre determinação de sua vontade de chegar
dentro do prazo, afetando, assim, a capacidade de agir conforme o comando legal que
determina que o transportador deve apresentar a mercadoria submetida ao regime de
trânsito aduaneiro na unidade de destino, dentro do prazo fixado pela autoridade fiscal.
Não há, na lei, um padrão previamente estabelecido que permita caracterizar
objetivamente em quais situações fáticas estaria presente a inexigibilidade de conduta
diversa como causa de exclusão da culpabilidade, ou seja, nas quais não poderia ser
exigível do agente um comportamento em conformidade com a regra do trânsito
aduaneiro atinente ao cumprimento do prazo. Isso significa dizer que a lei não enumera
quais são as hipóteses que se consideram como motivos justificados para o atraso do
veículo transportador.
Assim, a decisão sobre se era ou não possível o transportador ter agido de acordo com o
que preconiza a regra aduaneira, chegando dentro do prazo, deve ser verificada caso a
caso. São somente as condições peculiares de cada caso concreto que definirão se
existiu ou não “motivo justificado” para o descumprimento do prazo para
conclusão do trânsito aduaneiro, orientando o aplicador da norma a decidir se a
culpabilidade deverá ou não ser excluída, com base na citada previsão legal.
Com efeito, somente examinando as circunstâncias fáticas de cada evento é que se
poderá saber se era possível exigir do autor um comportamento conforme o Direito ou,
ao contrário, se ele estava impossibilitado de cumprir a norma, hipótese em que o ato
não pode ser punido.
No caso concreto, verifica-se que os motivos para o descumprimento do prazo,
apontados pelo beneficiário do trânsito aduaneiro, foram os reparos realizados, após o
início do regime, no caminhão que efetuou o transporte, o qual apresentou “problemas
nos pneus” e “problemas elétricos”, levando à necessidade de recapagem de pneus e
troca do alternador.
De acordo com a Impugnante e conforme cópia da Nota Fiscal de fl. 66, foi realizada
recapagem em quatro pneus, procedimento que consiste em substituir a banda de
rodagem do pneu, a revelar que o motivo desse serviço foi o desgaste natural dos pneus
em decorrência do uso.
Ora, nessa situação, o desgaste natural dos pneus, levando à necessidade de recapagem,
não se constitui em evento imprevisível e extraordinário ou decorrente de vício
oculto que somente teria se manifestado ou poderia ser percebido após o início do
trânsito aduaneiro e que tornasse obrigatória a realização do serviço apenas
naquela ocasião. Antes pelo contrário, referido problema era perfeitamente previsível e
seus efeitos capazes de ser evitados, sendo que a recapagem poderia perfeitamente ter
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007382/2008-88

sido realizada antes de iniciado o despacho para trânsito ou, acaso fosse realmente
imprescindível sob pena de inviabilizar a viagem, levar ao cancelamento deste, a pedido
do transportador.
(Grifo e negrito nossos)
Às folhas 06 do Acórdão de Impugnação é assinalado:
Nas circunstâncias fáticas em que se encontrava, não se pode falar em inexigibilidade de
conduta diversa, porquanto era de se esperar do transportador uma conduta em
conformidade com o que prevê a lei, não havendo ocorrido nenhum evento
intransponível, que impedisse a livre determinação de sua vontade e afetasse a
capacidade de agir conforme o comando legal que determina o cumprimento do
prazo para conclusão do trânsito aduaneiro. Por esses motivos, não se pode
considerar o reparo nos pneus como motivo justificado para descumprimento do prazo
do trânsito aduaneiro.
(Grifo e negrito nossos)
Ouso discordar.

- Da Atipicidade.
A motivação empreendida pelo Acórdão de Impugnação, embora coerente e
concatenada, revela que ilustre Julgador da Delegacia Regional de Julgamento quis ir além dos
limites impostos pelo próprio legislador.
O legislador menciona no tipo infracional ora em análise - art. 107, inciso VIII,
alínea “c”, do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003 – “sem motivo
justificado”, sem impingir qualquer outra condição.
Ao atrelar “motivo justificado” e o Princípio da “inexigibilidade de conduta
diversa” entendo que o Acórdão de Impugnação impingiu uma faceta interpretativa, um tanto
quanto excessiva, até extrema, dentre tantas outras possíveis.
Isso porque a previsibilidade ou imprevisibilidade não guardam relação com
“motivo justificado”.
Como premissa conceitual tem-se que “justificar” significa provar ou
demonstrar que uma conduta é válida, necessária e conforme à lei, aos fatos e à razão; é
comprovar de modo fundamentado com base em razões e argumentos plausíveis e convincentes
a fim de eximir-se legalmente de uma obrigação ou com vista a assegurar um direito. Assim, um
motivo considera-se justificado quando comprovado e fundamentado em fatos e razões válidas,
que se podem considerar como aceitáveis para explicar um acontecimento, estando ainda
conforme à Justiça e ao Direito.
O “motivo justificado” guarda relação com a apresentação de uma justificativa
plausível e factível.
Ao meu sentir, foi esse o derradeiro significado que o legislador quis impingir
à norma. De outro modo, teria elegido uma redação mais contundente.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007382/2008-88

A autoridade aduaneira de origem, concedeu o trânsito aduaneiro no dia
28/07/04 às 22:27:49hs.
O veículo deveria chegar no destino no dia 01/08/04 às 22:27:49hs,
cumprindo as 72 horas de prazo.
O “motivo justificado” apresentado foi o seguinte:
 Conserto do alternador do caminhão - nota fiscal n° 9862 de 30/07/04
(e-folhas 65);
 Recapagem de 4 pneus - nota fiscal n° 2519 de 30/07/04 (e-folhas 66).
Portanto, foram apresentados fatos plausíveis e factíveis relacionados ao
descumprimento do prazo do trânsito aduaneiro.
Portanto, fato atípico.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade ainda traz a seguinte
consideração às folhas 07:
Ainda que pudesse ter existido algum suposto motivo justificado para que o caminhão
retardasse o início da viagem por mais de 24 horas após o desembaraço do trânsito
aduaneiro (o que não restou comprovado) e mesmo se houvesse prova de que o
alternador apresentou defeito somente após esse interregno, pode-se asseverar, com base
na experiência do que comumente acontece, que o conserto desse tipo de peça não
requer um tempo tão elevado, que pudesse explicar o exagerado atraso de 11 horas e 30
minutos.
Vale lembrar que foi concedido prazo bastante elástico para o percurso, o que permitiria
o conserto do alternador, sem que fosse necessário chegar atrasado ao destino. Assim,
também no tocante ao problema no alternador do caminhão, não se vislumbra motivo
justificado para o descumprimento do prazo para conclusão do trânsito aduaneiro,
estabelecido pela autoridade alfandegária.
Ademais, entendendo que o reparo no alternador, realizado antes mesmo de o veículo
iniciar a viagem, poderia atrasar sua chegada no seu local de destino ou julgando
existentes outras circunstâncias alheias a sua vontade, deveria o transportador ter
interrompido o trânsito aduaneiro, mediante comunicação do fato à unidade
aduaneira jurisdicionante do local onde se encontrava o veículo, conforme prevê o art.
293 do Decreto n° 4.543/2002.
Duas considerações a serem feitas:
1. Não se conhece da extensão dos problemas para se considerar um
“exagero” em relação ao prazo dilatado;
2. No tipo infracional não faz referência à exigência de comunicação do fato à
unidade aduaneira.
O tipo infracional atrela a sanção à ausência de motivo justificado e pelos
motivos aqui alinhavados entendo que justificativas plausíveis foram apresentadas.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007382/2008-88

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital